Tribunal: TJSP
Processo: 1503174-06.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por suposta condenação ultra petita – Inocorrência – O juízo não está adstrito a julgar o mérito do feito baseado nas alegações finais das partes, mas sim, aos limites fixados na denúncia, conforme apregoa o artigo 385 do Código de Processo Penal – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por suposta condenação ultra petita – Inocorrência – O juízo não está adstrito a julgar o mérito do feito baseado nas alegações finais das partes, mas sim, aos limites fixados na denúncia, conforme apregoa o artigo 385 do Código de Processo Penal – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação do delito para sua modalidade simples – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça e restrição de liberdade da vítima – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Imperiosidade de fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, face às circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inviabilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Inexistência de bis in idem – Circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I e inciso II, alínea "j", do Código Penal devidamente configuradas, diante de suas naturezas objetivas – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado, com os maus antecedentes e, ainda, com a reincidência do apelante – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.